Tribunal: TJPA
Processo: 0801699-60.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801699-60.2023.8.14.0021

APELANTE: MANOEL NUNES DA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0801699-60.2023.8.14.0021

APELANTE:
MANOEL NUNES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: Flávio Bitencourt - OAB/PA 11.112

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Advogado do(a) APELADO: FELICIANO LYRA MOURA – OAB/PA 19.086-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PROVA DE CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Manoel Nunes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 5% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos para afastar a condenação do autor por litigância de má-fé; (ii) caso mantida a condenação, avaliar a adequação do percentual fixado a título de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco réu apresenta documentação que comprova a regularidade da contratação do empréstimo, incluindo contrato assinado digitalmente com autenticação biométrica e comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade do autor.

A negativa do autor em reconhecer o contrato, após recebimento dos valores, caracteriza alteração da verdade dos fatos, conduta enquadrável no art. 80, II, do CPC.

O pedido de desistência da ação após a apresentação de provas pelo réu reforça a conduta desleal do autor, revelando o intuito de induzir o Judiciário a erro e configurar má-fé processual.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de condenação por litigância de má-fé em casos de alegações falsas quanto à inexistência de contratos comprovadamente celebrados, mesmo diante da hipossuficiência da parte.

A multa por litigância de má-fé deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a compatibilizar a sanção com a gravidade da conduta e a condição econômica da parte.

Considerando o valor envolvido e a situação do autor, a multa originalmente fixada em 5% do valor da causa é reduzida para 2%, mantendo-se, contudo, a condenação por má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativa infundada de contratação regularmente comprovada, com posterior pedido de desistência após apresentação de provas, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

A multa por litigância de má-fé deve ser fixada de forma proporcional à conduta processual e à condição financeira da parte, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 80, II e III, 81 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1041348-35.2024.8.26.0100, Rel. Des. Léa Duarte, j. 01.11.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000969-82.2019.8.14.0034, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 02.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MANOEL NUNES DA SILVA,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única e Igarapé-Açu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A, julgou improcedente a demanda de origem e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% do valor da causa.

Aduziu o autor, na peça inicial, que não realizou empréstimo consignado junto ao banco réu, nem autorizou descontos em seu benefício previdenciário. Sustentou que vinha sofrendo descontos mensais no valor de R$ 31,50, referentes ao contrato nº 010121579868.

Por fim, requereu a declaração de inexistência do débito, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação, o banco réu sustentou a regularidade da contratação, realizada por meio digital com certificação biométrica e prova de vida, bem como defendeu a transferência do valor contratado (R$ 1.170,81) para conta bancária de titularidade do autor. Juntou documentos comprobatórios.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 25288947) onde o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos esposados na inicial, condenando a autora em multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 25288948), sustenta a apelante, em suma, que a condenação por litigância de má-fé é indevida, por ausência de demonstração de dolo ou culpa grave, os quais não podem ser presumidos.

Invoca jurisprudência do STF no sentido de que a má-fé exige prova inequívoca do intuito malicioso, o que não ocorreu no caso.

Argumenta que a instituição financeira não comprovou o depósito dos valores alegadamente pagos, o que motivou a propositura da demanda e que agiu com fundamento legítimo e boa-fé, especialmente por se tratar de pessoa idosa, pobre e semianalfabeta.

Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação na litigância de má-fé e, subsidiariamente, a redução da multa para 1%, caso mantida a condenação.

Em contrarrazões o recorrido pugnou pela manutenção da sentença (ID 25288951).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante tão somente insurgência quanto a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Vejamos.

Segundo o Art. 80 do CPC, constitui litigância de má-fé:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Da análise dos autos, observa-se que o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato de empréstimo realizado entre as partes, além de transferência de valores (Ids n° 25288929, 25288930, 25288931 e 25288932).

Dessa forma, correta a sentença do Juiz que considerou que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

O art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil já preceitua que o ônus da prova cabe ao autor, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Dessa forma, cabe ao Autor provar a veracidade de suas alegações, até porque, simples alegações infundadas, não tem valor algum perante a Justiça.

Em verdade, não é aceitável que o autor, após se valer do valor disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o empréstimo e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da negociação entabulada.

Aliás, o pedido de desistência da ação após a apresentação de robusta prova documental pelo banco réu, evidencia a má-fé do autor.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de inexistência de débito onde a autora alegou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato que não reconhece ter firmado. Pleiteou a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há elementos para afastar ou reduzir a condenação da autora por litigância de má-fé, decorrente da alegação de não reconhecimento do contrato devidamente comprovado nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O banco réu produziu prova suficiente da contratação, apresentando o contrato de cartão de crédito consignado e a respectiva autorização para desconto em folha, com assinaturas não impugnadas pela autora. A alegação de negativa de contratação caracteriza alteração da verdade dos fatos pela autora, enquadrando-se no art. 80, II, do CPC, configurando litigância de má-fé.
4. Considerando a hipossuficiência econômica da autora e a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que a multa inicialmente fixada em 9% do valor da causa é excessiva, dado que o valor da multa ultrapassa o benefício previdenciário da autora. Dessa forma, a multa por litigância de má-fé deve ser reduzida para 1% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A alteração da verdade dos fatos, por meio da negativa de contratação devidamente comprovada, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. A penalidade por litigância de má-fé deve ser proporcional à condição econômica da parte, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em patamar excessivo em relação ao valor da causa.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10413483520248260100 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 01/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 01/11/2024)

A parte consumidora, após contratar o empréstimo conscientemente e receber o valor contratado em sua conta bancária, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. 1. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (dívida), conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade. CONTRATO ACOSTADO PELA PARTE REQUERIDA.
2. In casu, o apelante acostou os respectivos contratos, desincumbindo-se, portanto, do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (art . 373, II, CPC), o que leva à improcedência do pedido relativo à declaração de inexistência de débito e, por consequência, do pleito indenizatório. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA
. 3. Demonstrado, à evidência, que a apelada agiu com deslealdade processual, visando induzir o órgão jurisdicional em erro ao tentar alterar a verdade dos fatos, aplica-se a pena por litigância de má-fé, a teor do art. 80, II, CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE provimento, nos termos do voto da relatora. Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00009698220198140034 20621192, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Como se vê, a sentença vergastada está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

Neste sentido, a conduta da parte autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, APENAS PARA REDUZIR A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/07/2025